Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732750-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO XAVIER CORREIA RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, LIVELO S.A. DECISÃO Recebo a petição de ID 77604189 como agravo interno e procedo ao juízo de retratação. O recorrente alega que apresentou documentos para comprovar sua hiposuficiência e, caso fosse indeferida a gratuidade de justiça, pediu a desistência do recurso. O recorrente apresentou os documentos intempestivamente, o que resultaria no indeferimento da gratuidade justiça. A decisão, todavia, não conheceu do recurso antes de indeferir a gratuidade pleiteada. Assim, reconsidero a decisão proferida e indefiro a gratuidade de justiça. Homologo o pedido de desistência do recurso. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA